Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708871-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO, WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Wagner Canhedo Azevedo e Wagner Canhedo Azevedo Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 177290793 do processo n. 0110461-76.2010.8.07.0015) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes. Em suas razões recursais (ID 56582713), os agravantes sustentam a ocorrência de decadência e prescrição do crédito tributário. Alegam, quanto à decadência, que “(...) a execução fiscal está embasada em 2 (duas) CDAs, com sete inscrições cada uma, constituídas, definitivamente, nos meses de janeiro e maio de 2010, isto é, mais de CINCO ANOS depois da ocorrência do fato gerador”. Assim, aduzem o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), sem a constituição definitiva do tributo. Em que pese a existência de processo administrativo entre o fato gerador e a constituição do tributo, informam o desrespeito ao princípio da duração razoável e que “A lei no 11.457/06 é clara ao apontar que as decisões devem ser proferidas no prazo máximo de 360 dias (vide art. 24).” A respeito da prescrição, asseveram a desídia da Fazenda Pública em promover a regular tramitação da execução fiscal, com ausência de qualquer ato efetivo de constrição patrimonial ou citação dos agravantes, a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ainda, suscitam sua ilegitimidade passiva porquanto não comprovado o abuso da personalidade jurídica e que “(...) a simples falta de bens não caracteriza abuso de personalidade e nem fraude a credores”. Colacionam julgados que entendem amparar sua tese. Pleiteiam, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a execução fiscal e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão recorrida e, portanto, acolher os argumentos expostos na exceção de pré-executividade. Preparo recolhido (IDs 56582719 e 56582718). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o simples prosseguimento da execução fiscal de origem não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal requereu a penhora no rosto dos autos de imóvel supostamente pertencente aos executados e a medida não foi sequer apreciada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora